Tribunal: TJMT
Processo: 0001646-66.2009.8.11.0028
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001646-66.2009.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa, Apropriação de Coisa Havida por Erro, Caso Fortuito ou Força da Natureza (art.169), Exercício Ilegal da Medicina, Arte Dentária ou Farmacêutica (art. 282)]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOSE AGUERA ALVAREZ - CPF: 466.799.957-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 282, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 333 C/C ART. 96, TODOS DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 282, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP – OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE –
DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA
– RECORTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVA (MOTIVOS DO CRIME) – PROCEDÊNCIA – JUTIFICATIVA INIDÔNEA POR SER INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – CONFISSÃO NÃO APRESENTADA – RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA – NOVO LAPSO TEMPORAL – PRESCIÇÃO PUNITIVA – ART. 109, V DO CP – LAPSO TEMPORAL QUE ULTRAPASSOU PERÍODO DE 04 (QUATRO) ANOS – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

No tocante aos motivos do crime, consistentes em oferecer e prometer vantagem indevida com o fim de escusar-se da aplicação da lei penal, para anular indevidamente documento público formal (auto de prisão em flagrante), é inerente ao tipo penal, não podendo ser tido como desfavorável.

Quanto a atenuante da confissão, depreende-se dos autos que o apelante não confessou o delito em nenhuma fase do processo, em fase policial, negou a autoria do crime referente a corrupção passiva, e em fase judicial, utilizou do seu direito de permanecer em silêncio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Aguera Alvarez
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Poconé/MT, nos autos da ação penal no 1646-66.2009.8.11.0028, que condenou
José Aguera Alvarez
pela prática dos delito previsto no artigo 282, parágrafo único, e art. 333 c/c art. 69, todos do Código Penal, a cumprir a pena de
03 (três) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos
(sentença – ID 11248480).

Inconformado com o desfecho condenatório, o acusado interpôs o recurso de apelação criminal (ID 11249485/11249486).

Em suas razões, o apelante José Aguera Alvarez pugnou pelo reconhecimento da prescrição, para extinguir a punibilidade, além do redimensionamento da dosimetria da pena para reconhecer as circunstâncias judiciais favoráveis do Apelante, bem como atenuante da confissão espontânea, aplicando-se a pena no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou a tese defensiva, manifestando-se pelo parcial provimento do recurso (ID 11251480).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, sintetizando o entendimento conforme segue: (ID 17953982)

“
SUMÁRIO
: Acusado condenado por infração ao artigo 282, parágrafo único, c/c artigo 333, c/c artigo 69, todos do Código Penal – Busca a defesa a extinção da punibilidade do réu em razão de ter sido ela fulminada pela prescrição da pretensão punitiva – Reforma na dosimetria – Alteração do regime – Alegações procedentes – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, artigo 109, inciso VI, do Código Penal – Lapso temporal ultrapassou período de 03 (três) anos, tomando-se como referência a pena aplicada in concreto – Prescrição consumada –
Pelo provimento do apelo e reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, destaco que por ser matéria de ordem pública, a prescrição deve ser conhecida e declarada em qualquer fase do processo, ainda que de ofício, sendo prejudicial à análise do mérito das questões propostas no(s) recurso(s) vez que, em se verificando, o Estado perde o poder de se manifestar sobre o fato, pelo decurso de tempo, nos termos do art. 61,
caput
, c/c art. 654, § 2o do Código de Processo Penal, sendo prescindível a elucidação dos temas propostos em sede de razões ou contrarrazões recursais.

Como relatado, o defensor, suscitou a extinção da punibilidade do acusado quanto ao crime de exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Tem-se que razão lhe assiste.

Cumpre esclarecer, que está clarividente nos autos a ocorrência da prescrição no tocante a pena
in concreto
aplicada de 06 (seis) meses de detenção, conforme o disposto no artigo 109, VI, do Código Penal, pois do recebimento da denúncia foi em 06 de julho de 2009 (ID no 11248479) e a publicação da sentença foi em 09 de dezembro de 2013 (ID no 11248479), ou seja, o lapso temporal transcorrido foi de mais de 03 (três) anos, e na época dos fatos a prescrição ocorria em 2 (dois) anos.

Dito isso, ocorreu a chamada prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa com relação ao delito tipificado no art. 282, do Código Penal.

QUANTO A DOSIMETRIA

O apelante requer que seja reconhecida como favorável todas as circunstâncias judiciais favoráveis, bem como atenuante da confissão espontânea, aplicando-se a pena no mínimo legal.

Para permitir a análise da decisão, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória.

“(...) Ante, o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva constante da denúncia, para o fim de CONDENAR o réu JOSE AGUERA ALVAREZ, qualificado nos autos, nas penas do art. 282, parágrafo único e art. 333 c/c art. 69, todos do Código Penal. Em atenção ao princípio constitucional da individualização (art. 5°, XLVI, CF/88), passo a dosar a pena:

CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS

Quanto a culpabilidade do acusado em relação aos crimes de exercício ilegal da arte dentária e corrupção ativa, mostra-se de censurabilidade e reprovabilidade normal dos tipos penais, não exigindo reprovação mais grave. Quanto aos antecedentes, não há registros de vida pregressa criminal, visto que o réu não ostenta condenação judicial transitada em julgado quando da pratica do fato, embora posteriormente tenha sido condenado por crimes de igual natureza (art. 282, parágrafo único e art. 333, ambos do Código Penal), consoante se observa do executivo de pena n. 2264- 06.2012.811.0028, Código Apolo n. 83258. Quanto a conduta social não há registros de estudo ou indicativo digno de nota, além dos delitos perpetrados. Quanto a personalidade do agente também não existe registros indicativos de desvio de personalidade. Os motivos no crime de exercício ilegal da arte dentária são aqueles ínsitos ao tipo penal, já valorados pelo legislador no quantum da pena em abstrato.
Já os motivos no crime de corrupção ativa merecem reprovação além da estipulada pelo legislador, eis que no caso concreto o réu ofereceu e prometeu vantagem indevida com o fim de escusar-se da aplicação da lei penal, já que pretendia anular indevidamente documento público formal (auto de prisão em flagrante) atentando contra a própria justiça ao pleitear sua liberação mediante pagamento de vantagem indevida aos agentes policiais, no intuito pravo de esquivar-se da lei, implicando na necessidade de aumento da pena base.
Quanto as circunstancias em ambos os crimes são aquelas ínsitos aos tipos penais, já valorados pelo legislador na própria escolha política do quantum apenado em abstrato. As consequências de ambos os crimes são apenas inerentes aos tipos penais, de sorte que já foram valoradas pelo legislador na escolha política do quantum apenado em abstrato. E, acerca do comportamento da vítima, nada pode ser dito abstratamente que justifique o agravamento da pena-base. Estabeleço, então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime de exercício ilegal da arte dentaria, a pena-base em 06 (seis) meses de detenção. Ao crime de corrupção ativa, estabeleço como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

ATENUANTES E AGRAVANTES

Não concorrem circunstancias atenuantes ou agravantes de pena para ambos os crimes, razão pela qual fixo a pena provisória de 06 (seis) meses de detenção para o crime de exercício ilegal da arte dentaria e 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa para o crime de corrupção ativa.

CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO

Não concorrem causas de diminuição ou amento de pena para o crime de exercício ilegal da arte dentaria tampouco para o crime de corrupção ativa. Posto isso, fixo a pena para o crime de exercício ilegal da arte dentaria em 06 (seis) meses de detenção. Para o crime de corrupção ativa, fixo a pena em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. (...)”

No caso, da detida análise do acervo probatório, parcial razão assiste ao apelante.

A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

No tocante aos motivos do crime, consistentes em oferecer e prometer vantagem indevida com o fim de escusar-se da aplicação da lei penal, para anular indevidamente documento público formal (auto de prisão em flagrante), é inerente

ao tipo penal, não podendo ser tido como desfavorável.

Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Quanto a atenuante da confissão, depreende-se dos autos que o apelante não confessou o delito em nenhuma fase do processo, em fase policial, negou a autoria do crime referente a corrupção passiva, e em fase judicial, utilizou do seu direito de permanecer em silêncio.

E conforme Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, quando utilizada para a formação de convencimento do julgador.

Dito isso, ocorreu a chamada prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa com relação ao delito tipificado no art. 333, do Código Penal, com base no art. 107, IV e art. 109, V, ambos do Código Penal.

Pelo exposto,
provejo
o recurso de apelação criminal interposto por
José Aguera Alvarez.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020